Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719541-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante se insurge quanto a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na qual rejeitou a alegação de prevenção do órgão e determinou a redistribuição dos autos, ao argumento de que a execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição. No presente recurso não houve pedido de efeito suspensivo e tampouco o recolhimento do preparo, tendo em vista que o Sindicato Agravante discute exatamente a competência para processamento da liquidação de sentença a qual entende ter natureza coletiva, matéria esta vinculada a alegada isenção custas, razão pela qual, a fim de evitar maiores tumultos processuais, postergo eventual recolhimento de custas para momento posterior, se for o caso. Em sendo assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Com apresentação de resposta ao recurso ou decorrido o prazo, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Associem os presentes autos ao processo no 0719947-61.2022.8.07.0000 para julgamento em conjunto. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora